Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E PERDA DO OBJETO. FIANÇA EM CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. MORA COMPROVADA EM PERÍODO POSTERIOR. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela locatária e por fiadora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de despejo cumulada com cobrança de encargos locatícios, determinando a rescisão contratual e a desocupação do imóvel. Sustentaram-se preliminares de conexão com execução anterior, ilegitimidade passiva do fiador retirado do quadro societário, cerceamento de defesa, necessidade de produção de prova diabólica e de inversão do ônus da prova, além da alegação de exoneração da fiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro pontos em debate: (i) definir se a existência de execução anterior acarreta a perda do objeto da presente ação de despejo; (ii) estabelecer se o fiador retirado do quadro societário permanece legitimado passivamente; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa e necessidade de reabertura da instrução sob a alegação de prova negativa; (iv) verificar se há exoneração eficaz da fiança e se os débitos cobrados estão abrangidos por sua responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de execução anterior, ainda que relacionada ao mesmo contrato, não implica conexão ou perda do objeto, por se referir a período pretérito distinto da mora atual comprovada documentalmente.
4. A retirada do fiador do quadro societário da locatária não o exonera automaticamente da fiança, sendo necessária a notificação formal e o respeito ao prazo legal de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 40, §1o, da Lei no 8.245/91.
5. Não há cerceamento de defesa quando o acervo probatório documental é suficiente para o julgamento, sendo legítima a opção pelo julgamento antecipado da lide, especialmente em demandas que envolvem inadimplemento contratual documentado.
6. A inversão do ônus da prova, ainda que admitida em certas hipóteses sob o prisma do CDC, não se aplica quando os elementos probatórios já demonstram de forma clara o inadimplemento e não há prova negativa impossível a ser produzida pela parte contrária.
7. A notificação de exoneração da fiança não tem efeitos retroativos e não afasta a responsabilidade do fiador em relação aos débitos vencidos dentro do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento:
1. A ação de despejo cumulada com cobrança é autônoma em relação à execução anterior quando refere-se a período posterior de inadimplemento.
2. A fiança prestada em contrato prorrogado por prazo indeterminado subsiste até 120 dias após a notificação de exoneração, nos termos da Lei no 8.245/91.
3. O julgamento antecipado é válido quando a controvérsia é eminentemente documental e não se configura cerceamento de defesa.
4. A alegação de prova diabólica não se sustenta quando há possibilidade de produção de prova documental pelas partes.
5. A distribuição do ônus da prova deve respeitar os critérios legais e não pode ser alterada para dispensar prova que incumbe objetivamente à parte interessada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, arts. 39 e 40; CPC, arts. 355 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1141520, 0724044-77.2017.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28.11.2018, DJe 22.01.2019.